Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-64.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702809-64.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ARIEL WILLIAM DA SILVA QUADROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Após o julgamento do recurso de apelação interposto por ARIEL WILLIAM DA SILVA QUADROS ou ARIEL WILLIAM FERREIRA QUADROS (ID 43232240), sobreveio a notícia de seu falecimento, com a juntada da certidão de óbito (ID 44660838), requerendo, a defesa, a extinção da punibilidade do agente (ID 43942911). Esclarecida a dúvida quanto ao registro civil do réu (ID 45162558), opinou o Ministério Público, favoravelmente, pela extinção da punibilidade pela morte do agente. É o relatório. DECIDO. Conforme preconiza o art. 107, I, do Código Penal, “a morte do agente é causa de extinção de sua punibilidade”, cabendo ao juiz, à vista da comprovação do óbito e depois de ouvido o Ministério Público, declarar extinta a punibilidade, nos termos do art. 62 do Código de Processo Penal. Notoriamente, a responsabilidade penal do autor do crime é pessoal, não havendo a possibilidade de a pena passar da pessoa do condenado, estendendo-se aos sucessores somente a obrigação de reparar os danos e a decretação de perdimento de bens, nos termos da lei, até o limite do valor do patrimônio transferido, conforme preceitua o princípio da personalidade, previsto no art. 5o, XLV, da Constituição Federal. Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a punibilidade de ARIEL WILLIAM DA SILVA QUADROS ou ARIEL WILLIAM FERREIRA QUADROS, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2023 15:49:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator